Tribunal: STF
Processo: RE 1491798
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto Nacional do Seguro Social formalizou, com suporte nas alíneas ‘a’ e ‘b’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 13) contra acórdão (eDoc 12) da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária da Paraíba, cuja ementa apresenta o seguinte teor:



    PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR INCAPACIDADE (AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CORREÇAO DE ERRO MATERIAL DE OFÍCIO. DIB NA DER. CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA EM VALOR INFERIOR AO MÍNIMO. COMPETÊNCIA RECONHECIDA COMO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. CTPS NÃO INDICA MUDANÇA SALARIAL DO EMPREGADO. RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇOES. EMPREGADOR. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.



    Nas razões, o recorrente aponta, em síntese, que esse julgado, ao ter afastado a incidência do disposto nos arts. 19-E e 26 do Decreto n. 3.048/1999 (com a redação dada pelo Decreto n. 10.410/2020) na análise do preenchimento do requisito de carência para a concessão de benefício por incapacidade, ofende o contido nos arts. 195, §§ 5º e 14, e 201, caput, da Constituição Federal.



    Pontua que o “[...] o acórdão ora recorrido ao concluir que permitem a aquisição e manutenção da qualidade de segurado do RGPS, bem como que podem ser contadas para fins de carência para o reconhecimento do direito aos benefícios do RGPS contribuições inferiores ao mínimo legal do segurado da espécie empregado, reputa-se declaratório de inconstitucionalidade da norma prevista no art. 19-E do Decreto 3.048/99, incluído pelo Decreto n. 10.410/2020, e por arrastamento do art. 26, do mesmo decreto, de redação similar [...]” (eDoc 13, fl. 6).



    Sustenta que “[...] o conceito de carência [é] mais restritivo do que o de tempo de contribuição, o que fez o Decreto foi dar fiel cumprimento à norma constitucional inserta no § 14º, do artigo 195, da Constituição (com a redação imposta pela EC 103/2019), pois – a minori ad majus – se não se pode o menos, reconhecer como tempo de contribuição a contribuição inferior à mínima mensal, não se pode o mais, contar para fins de carência a contribuição inferior à mínima mensal” (eDoc 13, fl. 9).



    Ao fim, requer seja “conhecido e provido o presente recurso extraordinário, reconhecendo-se a ofensa direta aos artigos 195, §§ 5º e 14º, e 201, caput, da Constituição, bem como a constitucionalidade da norma prevista no art. 19-E do Decreto 3.048/99, incluído pelo Decreto n. 10.410/2020, com a consequente reforma do acórdão recorrido” (eDoc 13, fl. 10).



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o recurso excepcional, pois o Colegiado de origem se baseou em interpretação de legislação infraconstitucional, bem assim nos fatos e nas provas para, com relação à concessão de benefício por incapacidade, declarar preenchido o requisito da carência mínima de contribuições, consoante se observa dos seguintes trechos do acórdão:



    8. Assim, esta Turma Recursal entende que, ao contrário do exposto na sentença, não somente o tempo de contribuição, mas a carência se aplica à referida norma, uma vez que a concessão do benefício previdenciário por incapacidade laboral, em regra, depende do preenchimento de tempo de carência de 12 contribuições mensais, nos moldes estabelecidos no artigo 24, da Lei 8.213/91, ressaltando que as contribuições previdenciárias sejam pagas tempestivamente para fins de carência e os recolhimentos das contribuições não sejam inferior ao mínimo, conforme art. 195, § 14, da CF/88. 



    9. Em análise do caso concreto, colhe-se do CNIS (anexo 09) que a parte-autora ingressou no sistema previdenciário em 10/12/2019, na condição de empregada, no cargo de operadora de telemarketing da empresa AEC – Centro de Contatos S/A (anexo 04), havendo indicação de contribuições previdenciárias pelo empregador de 12/2019 a 01/2021. No entanto, em relação ao período contributivo anterior à data do início da incapacidade laboral fixada pelo perito judicial (DII 28/12/2020), observa-se no CNIS o pagamento de contribuições com indicação de pendências “PREM-EXT PREC-MENOR-MIN” – recolhimentos abaixo do valor mínimo – nos meses relativos às competências de 12/2019, 10/2020 e 12/2020 (anexo 09, fl. 04). 



    10. Apesar de constar do CNIS indicadores de recolhimentos abaixo do valor mínimo, a CTPS aponta que a autora foi contratada em 10/12/2019 com remuneração específica de R$ 998,00 por mês, ou seja, de valor equivalente ao salário-mínimo da época, não havendo anotação pelo empregador de que houve percepção de remuneração inferior a um salário-mínimo, em virtude de carga horária abaixo de 8 horas diárias, nos meses controvertidos (anexo 04). Assim, não cabe à autora complementar o valor das parcelas dos meses de 12/2019, 10/2020 e 12/2020 (anexo 09). 



    11. Desse modo, embora contenha no CNIS o registro de indicadores de recolhimentos abaixo do valor mínimo, não incumbe à segurada empregada, no caso concreto, a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias. Assim, demonstrado o exercício da atividade vinculada ao Regime Geral da Previdência, nasce a obrigação tributária para o empregador (30, II da Lei n.º 8.212/91), não podendo o empregado ser penalizado pela desídia de seu patrão e do INSS, quanto à responsabilidade pela fiscalização do recolhimento previdenciário. 



    12. Dessa maneira, na data do início da incapacidade laboral 28/12/2020, a autor tinha preenchido o requisito da carência para efeito da concessão do auxílio-doença, nos termos do art. 27-A, da Lei nº. 8.213/1991.



    Esse quadro faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional e, ainda, atrai a incidência, à espécie, do óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    Em contexto fronteiriço, aponto o que restou decidido no ARE 1.407.685, Relatora a ministra Rosa Weber; no ARE 1.418.302, de minha relatoria; no RE 1.434.897, Relator o ministro Alexandre de Moraes; no RE 1.443.487, Relator o ministro Gilmar Mendes; e no ARE 1.388.996 AgR, Relator o ministro Luiz Fux, do qual transcrevo a ementa:



     AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. SEGURADO APOSENTADO POR REGIME PRÓPRIO. REGIME GERAL. FILIAÇÃO. PERÍODO COMO SEGURADO FACULTATIVO. CARÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF).



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



     



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente